Tribunal: TJDFT
Processo: 0747190-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DESSA NATUREZA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
2. O Executado/Agravante não logrou êxito em comprovar que a quantia bloqueada é efetivamente oriunda de proventos de aposentadoria, tampouco que comprometerá o seu mínimo existencial. Assim, não obstante a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.153, a r. decisão agravada não comporta reforma.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.